Tribunal: TJMT
Processo: 1088060-09.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1088060-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO - CPF: 160.282.441-04 (RECORRENTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1088060-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1088060-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido da inicial sob o fundamento de que não houve prova cabal da existência de danos extrapatrimoniais.

Pretensão recursal fundada na inexigibilidade do débito que gerou a suspensão do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há falha na prestação de serviço público essencial, decorrente da cobrança de taxa para instalação de medidor de consumo que estava avariado e se tal cobrança poderia ensejar a suspensão do serviço; e

(ii) saber se é cabível a condenação por danos morais em razão da ausência de solução administrativa eficaz e do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprovou a licitude da cobrança do novo medidor que teve a instalação necessária em razão de avaria no aparelho anterior.

De acordo com o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Verificada a falha na prestação de serviço, impõe-se a responsabilidade civil pelos danos decorrentes.

A tentativa frustrada de solução administrativa, aliada ao transtorno gerado ao consumidor pela suspensão dos serviços, caracteriza o dano moral
in re ipsa
, nos termos do entendimento consolidado no âmbito do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a concessionária ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da falha constatada.

Tese de julgamento:

1. A cobrança indevida de valores por instalação de medidor que deixou de ser eficaz em razão de desgaste natural se mostra abusiva. 2. A negativa de solução administrativa eficaz para problema do consumidor, aliada à suspensão indevida do serviço enseja compensação por dano moral, sendo presumido o abalo sofrido pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5º, XXXII; Código de Defesa ao Consumidor, artigos 6º, III e VIII, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI 1017403-41.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Luiz Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 10.07.2023; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1088060-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1088060-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro
.

Ação
: Indenizatória por danos morais

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença: (Id.
279873390

): julgou improcedente o pedido de indenização extrapatrimonial, sob o fundamento de que no caso concreto não restou comprovada situação ensejadora de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

279873392
):
a recorrente postula a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id.

279873399)
: pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1088060-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1088060-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação na qual a parte consumidora pretende o reconhecimento de danos extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação de serviços praticada pela parte recorrida.

Alega a parte consumidora que em outubro de 2024 teria sido solicitada a troca do medidor da unidade de consumo que abastece a sua residência, em razão do medidor que estava instalado até aquele momento estar com vazamento e assim, gerando cobranças indevidas.

Destaca o autor que a companhia de água realizou cobrança de taxa adicional pelo serviço, o que lhe causou estranheza, por ser a cobrança em comento estranha à prática usual do serviço prestado.

Os funcionários da companhia, ao comparecerem a residência para analisar as condições do medidor teriam suspeitado de desvio no ramal e diante da suspeita, realizaram escavação no local, e deixaram o recorrente sem o fornecimento de água, sendo que o autor passou a solicitar água dos vizinhos para atender às necessidades básicas.

Após buscar solução perante o PROCON/MT o autor ainda ficou por cinco dias sem o fornecimento de água, tendo sido então suspensa a cobrança pela substituição do medidor e restabelecido o fornecimento de água, como se conclui da leitura da ordem de serviço e da reclamação administrativa anexa aos autos (Id.s 279873386, 279873369 e 27873366) e ainda, da confissão apresentada na defesa da companhia de água (Id.279873382).

Diante da situação enfrentada, a parte recorrente pretende o reconhecimento de danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a existência de falha na prestação dos serviços ofertados pela reclamada.

Como se observa, o reclamante, diante da verificação de vazamento de água no cavalete solicitou a troca, e por suspeita de desvio de água a equipe que atendeu ao chamado via SAC suspendeu o fornecimento de água, o que gerou em 18/10/2024 a reclamação perante o PROCON-MT (Id. 27873366), que só foi solucionado em 23/10/2024 (Id. 27873386), ou seja, o autor permaneceu por cinco dias após a reclamação no PROCON com o serviço suspenso de forma indevida.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não foi apresentado TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção que confirmasse a suspeita de desvio de água no ramal que atende a residência do recorrente.

Verifica-se ainda, que após o reparo realizado pela companhia de água o consumo passou a ser menor que parâmetro anterior à substituição do cavalete (id. 279873384).

A
ssim, como não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme artigo do art. 373, II, do Código de Processo Civil e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada a readequação dos faturamentos discutidos, com à média a ser utilizada dos últimos 12 (doze) meses anteriores ao período discutido.

Desta feita, o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Logo, configurada a falha na prestação de serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível.

Em relação aos danos morais, tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deve ser realizada de forma adequada, eficiente, segura e contínua.

Portanto, devida é a indenização à parte recorrente, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COM POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA POR ERRO NA MEDIÇÃO E REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público. 4. A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial. 5. A Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de hidrômetro e revisão das faturas em divergência do período de abril a julho de 2021, conforme protocolos apresentados da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. 6. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a leitura anterior à troca do hidrômetro pois mais que dobrou o consumo. Somado a isto, observa-se que a Reclamante teve os serviços indevidamente suspensos. 7. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 8. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a reincidência da reclamada em atender à consumidora conforme processo nº 1027107-15.2020.8.11.0003 em que discute as faturas de 2020, valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 9. Tratando de responsabilidade contratual os juros fluem da citação válida. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10174034120218110003, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
cabível, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.
No que tange ao valor, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do CPC, condenando a
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto ao pagamento indenização por danos morais no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais) acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC).

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025